Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733790-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 30130934). Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a regularização dos repasses de valores indevidamente retidos e não transferidos para a agravante, nos termos do convênio firmado, no montante de R$ 2.138.185,52 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Alega, em síntese: 1) prova da condição de depositária provisória da agravada, uma vez que o contrato de empréstimo consignado empresarial está previsto nos arts. 3o, III, e 5o, da Lei no 10.820/03; 2) prova suficiente da relação contratual entre as partes, por meio do convênio firmado, relação de servidores que contraíram o empréstimo consignado, planilha de atualização do débito e contratos individuais, juntados com a petição inicial; 3) cabimento e preenchimento dos requisitos da tutela de evidência, prevista no inciso III do art. 311 do CPC, que substituiu a ação de depósito da lei processual revogada. Preparo recolhido (ID 30130941). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante refletem, suficientemente, a plausibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal, diante a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de evidência se fundamenta, especificamente, no art. 311, inciso III, do CPC, que dispõe: “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (...)” – grifou-se. Como se sabe, o empréstimo consignado não configura modalidade de contrato de depósito, previsto nos arts. 627 e seguintes do Código Civil (CC), uma vez que o seu objeto a bem móvel de caráter infungível. No caso de bens fungíveis, especialmente dinheiro, trata-se de contrato de mútuo (mútuo feneratício), regulado pelos arts. 586 ao 592 do CC. Essa constatação, à primeira vista, seria suficiente para afastar o cabimento da tutela de evidência. Ocorre que o empréstimo consignado de que tratam os autos de origem é regulado especialmente pela Lei no 10.820/03, que dispõe sobre autorizações para desconto de prestações em folha de pagamento. O art. 5o, § 3o, da referida lei, autoriza a propositura de ação de depósito, nos seguintes termos: “Art. 5o O empregador será o responsável pelas informações prestadas, pelo desconto dos valores devidos e pelo seu repasse às instituições consignatárias, que deverá ser realizado até o quinto dia útil após a data de pagamento ao mutuário de sua remuneração disponível. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) § 1o O empregador, salvo disposição contratual em contrário, não será corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e arrendamentos mercantis concedidos aos seus empregados, mas responderá como devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 2o Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil tenha sido descontado do mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou pela instituição financeira mantenedora, na forma do § 5o, à instituição consignatária, fica esta proibida de incluir o nome do mutuário em cadastro de inadimplentes. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 3o Na hipótese de ocorrência da situação descrita no § 2o, é cabível o ajuizamento de ação de depósito, nos termos do Capítulo II do Título I do Livro IV da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, em face do empregador, ou da instituição financeira mantenedora, se responsável pelo desconto, na forma do § 5o, e de seus representantes legais. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)” – grifou-se É também notório que a ação de depósito, procedimento especial do Código de Processo Civil de 1973, foi revogada pelo diploma processual vigente. Ressurgiu como hipótese de tutela de evidência, dotada do mesmo caráter reipersecutório, com uma carga ainda maior de efetividade. No caso concreto, a agravante comprovou, suficientemente, os requisitos do art. 311, inciso III, do CPC. Constam dos autos originários: 1) o convênio firmado entre as partes, ainda em vigência; 2) relação dos funcionários da agravada que contrataram o empréstimo consignado; 3) planilha de atualização do débito e 4) contratos firmados com cada mutuário. De fato, o convênio firmado entre a agravante e agravada (ID 10370844 – autos originais), em 16/5/2017, prevê a seguinte obrigação, nos termos da legislação de regência: “(...) 2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA (...) 2.4. Efetuar os descontos autorizados pelo empregado em sua folha de pagamento, até o limite máximo equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida e repassar o valor à BV Financeira, na forma por esta disponibilizada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a data do pagamento da remuneração mensal do empregado, nos termos da legislação vigente, responsabilizando-se pela exatidão de quaisquer informações prestadas à BV Financeira. (...)” Em decorrência dos arts. 3o, III, e 5o, da Lei no 10.820/03, além da referida cláusula, está clara a relação obrigacional entre a agravante e a agravada. Resta também suficientemente provada a mora desde o dia 1o/3/2019, conforme planilha de cálculos (ID 103702843 – autos originais). Por se tratar de tutela de evidência recursal, o requisito periculum in mora independe de demonstração. É suficiente, portanto, a evidência da probabilidade do direito alegado, como é o caso dos autos. Outrossim, não é o caso de se determinar, em caráter liminar, a obrigação de realizar as retenções e repasses futuros, nos termos convencionados. Tal pretensão ultrapassa o objeto da tutela de evidência, que se limita ao pedido reipersecutório: a restituição da coisa efetivamente depositada. Consequentemente, o cumprimento das obrigações contratuais vincendas deve ser objeto de sentença na ação principal, sob pena de supressão da instância originária. Dentro desse contexto, é o caso de se deferir a tutela antecipada recursal. Finalmente, a fixação da multa diária será deferida em parte, uma vez que o valor de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento é bastante elevado. Diante disso, é o caso de se fixar multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que foi sugerido na petição inicial da ação originária e que se revela justo e proporcional à tutela pretendida, para compelir a agravada ao pagamento de todos os valores vencidos e não repassados, conforme demonstrado na planilha de débito constante da petição inicial. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determina à agravada, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA.: a) que regularize os repasses referentes aos valores não transferidos à agravante BANCO VOTORANTIM S.A., nos termos do convênio, no montante atualizado de R$ 2.138.185,52 (dois milhões cento e trinta e oito mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Fixo à agravada o prazo de 72 (setenta e duas horas) contadas da data desta decisão, para o seu integral cumprimento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada dia de descumprimento, que reverterão em favor da parte agravante, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator